Tribunal: TJDFT
Processo: 0742720-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Considerando que a irresignação trazida por meio do recurso de ID 77293478 está limitada às astreintes fixadas em desfavor do Distrito Federal, determino à diligente Secretaria que reautue os autos de Agravo Interno para Mandado de Segurança, a fim de possibilitar a análise do mérito recursal em conjunto com o mérito da ação mandamental. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator